Tribunal: STF
Processo: ARE 1382411
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA. ART. 109, I, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega a incompetência da Justiça Federal. Afirma tratar-se, o caso, de benefício oriundo de acidente de trabalho, razão pela qual seria da competência da Justiça comum estadual. Aparelhado o recurso na violação do art. 109, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença na parte em que concedido auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. O acórdão está assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessário a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/91 e a comprovação, por perícia médica, de sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.



    2. O acervo probatório juntado aos autos demonstra que a doença que acomete a parte autora torna-a incapacitada temporariamente para o exercício de sua atividade habitual.



    3. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral temporária da parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-doença.



    4. Apelação do INSS parcialmente provida, (para ajustar os consectários (Manual/CJF: atualização monetária e juros de mora).” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em casos como o presente, em que a discussão acerca do benefício acidentário é de interesse exclusivo da Autarquia previdenciária, a competência é da Justiça Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Causa que não decorre exclusivamente de acidente de trabalho. Competência da Justiça Federal definida na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 636.437-AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.10.2012). 



    “ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM AUXÍLIO SUPLEMENTAR. RECURSO JULGADO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA RESSALVA CONTEMPLADA PELO ART. 109, I, DA CF. QUESTÃO QUE ENVOLVE APENAS ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE IMPROVIDO. I - Tratando-se de matéria de interesse do INSS, qual seja, a possibilidade ou não de acumulação de proventos da aposentadoria com o auxílio suplementar, a matéria refoge à competência da Justiça comum. II - Questão que não se enquadra na ressalva do art. 109, I, da CF, visto que não cuida exclusivamente de acidente do trabalho. III - Reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar o feito. IV - Recurso extraordinário improvido” (RE 461.005/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 09.5.2008).



    Ademais, a Corte de origem consignou “tratar-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de auxílio-doença de trabalhador urbano”. 



    O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a seu turno, alega a incompetência da Justiça Federal ao argumento de que se trata de “causas envolvendo benefícios decorrentes de acidente de trabalho“. 



    Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo acórdão recorrido exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. […] 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1366175 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1268707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.3.2021)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora